Tribunal: TJES
Processo: 5013407-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013407-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5013407-79.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ROSANA MONTEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 16392294. O recurso é cabível, tempestivo e a Recorrente postula pela gratuidade de justiça, pedido que defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença combatida: “
A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] é professor (a) do município requerido, atuante na rede pública municipal de ensino; [ii] sempre gozou férias anuais em período não inferior a 45 dias; [iv] no entanto, os valores referentes à 1/3 das férias era calculado e pago somente sobre 30 dias, de modo que na prática, os 15 dias remanescentes jamais foram considerados pela Administração como parte das férias anuais e, sim, recesso escolar; e que [v] por conseguinte, maneja a presente ação
”.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que legislação municipal não prevê 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mas, sim, 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso no id 16392295 pretendendo a reforma da sentença e pretendendo que a pretensão seja julgada procedente.

Contrarrazões no id 16392297, na qual o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Cinge-se à controvérsia na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 ou 45 dias de férias para pagamento do direito de 1/3 de férias a profissional da educação (professora) do Município de Cariacica. É sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deveria incidir, em tese, sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias.

Contudo, a jurisprudência entende que,
para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 dias, além da previsão constitucional,
é necessário existir Lei local, do próprio ente federativo, que também garanta os 45 dias de férias
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público]
(e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).
(grifei).

Assim, tem-se que: existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, restaria evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre o período total e não somente sobre os 30 (trinta) dias. Entendimento que está consolidado na Tese proferida no Tema 1.241 do E. STF.

Ocorre que, no caso dos presentes autos, a Lei Complementar Municipal n. 124/2022 prevê 30 dias de férias e 15 dias de recesso para os profissionais do magistério, vejamos:

Art. 29 Os profissionais do magistério usufruirão anualmente de período de 30 (trinta) dias de férias, preferencialmente no período das férias escolares, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Os profissionais quando em exercício das atribuições especificas em função docente ou em função técnico-pedagógico nas unidades escolares usufruirão, ainda, de 15 (quinze) dias de recesso escolar, de acordo com o Calendário Escolar anual.

Com base na interpretação dos precedentes citados, do E. STF,
como não há previsão de 45 dias de férias na Lei municipal, não há como o Poder Judiciário intervir para forçar o pagamento de férias sobre a totalidade dos 45 dias (férias + recesso)
.

Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e o julgado combatido não carece de retoques.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO (Divergente)

NO CASO PRESENTE, COM A DEVIDA VÊNIA DO E. RELATOR, ENTENDO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 (TRINTA) DIAS QUE DEFENDE O ENTE ESTADUAL. DESSARTE, SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE ESTADUAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO, O STF JÁ SE POSICIONOU,
IN VERBIS
: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.

É COMO VOTO.